Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-46.2017.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002357-46.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARA LUCIA PIERDONA - CPF: 493.569.410-68 (EMBARGANTE), JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 671.379.200-63 (ADVOGADO), CASSIO MOREIRA - CPF: 803.908.540-34 (ADVOGADO), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (EMBARGADO), CASSIO MOREIRA - CPF: 803.908.540-34 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 671.379.200-63 (ADVOGADO), MARA LUCIA PIERDONA - CPF: 493.569.410-68 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (EMBARGANTE), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR JARBAS POSSEBON NUNES E PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO, E ACOLHO OS EMBARGOS POR MARA LUCIA PIERDONA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
– PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO - DECISÃO ANTERIOR QUE CONFERIU A PARTE APELANTE PRAZO PARA COMPROVAR A ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA
– ART. 99, §2º, DO CPC -

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS – MULTA – EMBARGOS REJEITADOS - OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA INAUGURAÇÃO DA VIA RECURSAL – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO RETIFICADO – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO
.
1. Conforme possível verificar da análise dos autos, houve a intimação do patrono para que realizasse a juntada do preparo dos apelos, ou que realizasse a juntada de prova cabal que atestasse a veracidade do direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Desta feita, patente o caráter protelatório do recurso interposto pelos primeiros embargantes
2.
Existente a omissão suscitada pela segunda embargante de que não houve, na decisão que declarou a deserção dos apelos, majoração dos honorários advocatícios em razão da inauguração da via recursal - obrigatória em detrimento da inteligência do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JARBAS POSSEBON NUNES, PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO e, também, por MARA LÚCIA PIERDONÁ contra o v. acórdão que des
proveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelos primeiros embargantes, para manter a decisão monocrática do relator que não conheceu dos recursos interpostos pelos primeiros embargantes por deserção. (cf. Id. nº 166841669).

Nos aclaratórios contidos no Id. nº 168179653, os embargantes alegam omissão quanto à ausência de análise sobre: (i)
a gratuidade da justiça, artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988
; e (ii)
a falta de intimação do advogado constituído nos autos, uma vez que não foi observado o art. 1.007, §4º do CPC/15
. Em virtude disso, pede sejam providos os embargos de declaração para seja reformado o acórdão e “
isentados os embargantes das responsabilidades repassadas por força da sentença
” (cf. Id. nº 168179653).

Nos aclaratóricos contidos no Id. nº 168059181, a embargante alega omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios em decorrência da inauguração desta via recursal, prevista no artigo 85 §11º do CPC. Pede, então, que sejam majorados os honorários advocatícios.

Ambos os embargantes foram intimados, no entanto, apenas os primeiros embargantes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 169587692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração se caracterizam como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que o recorrente aponte de forma clara, precisa e, sobretudo, fundamente em que ponto(s) da decisão embargada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, permitindo, então, ao julgador (monocrático ou colegiado) a perfectibilização do pronunciamento judicial.

Não basta, portanto, pinçar uma ou outra hipótese do art. 1.022 do CPC, mencioná-las nos fundamentos recursais e, então, ver reaberta a discussão recursal, com reanálise da matéria e dos novos argumentos ou contraponto trazidos pela parte embargante, e isso se dá pelo simples motivo de que discordância da parte com as razões de decidir, e até mesmo eventual
error in judicando
, não caracteriza contradição, omissão, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da decisão que não concorda e que lhe é desfavorável.

Entre os vícios do art. 1.022 do CPC, os primeiros embargantes elegeram a
“omissão”
para justificar a interposição recursal, argumentando que o acórdão foi omisso ao não levar em consideração a ausência de intimação do patrono a recolher as custas recursais.

Ocorre que, tal afirmação é flagrantemente mendaz, vez que, conforme possível verificar em Id. 149744194, houve a intimação do patrono para que realizasse a juntada do preparo dos apelos, no prazo de 5 dias, ou que realizasse a juntada de prova cabal que atestasse a veracidade do direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Desta feita, patente o caráter protelatório do recurso interposto pelos primeiros embargantes.

Em outro norte, existente a omissão suscitada pela segunda embargante de que não houve, na decisão que declarou a deserção dos apelos (cf. Id. nº 151302194), majoração dos honorários advocatícios em razão da inauguração da via recursal - obrigatória em detrimento da inteligência do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil. Assim, desde já, sano a referida omissão para majorar os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por JARBAS POSSEBON NUNES e PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO, e, diante do manifesto caráter protelatório do referido recurso, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado na causa (CPC, artigo 1.026, §2º); por oportuno,
relembro que, “
na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa”
(CPC, art. 1.026, §3º).

Ademais, acolho o recurso de embargos de declaração oposto por MARA LÚCIA PIERDONÁ e, considerando o disposto no artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, reformo o
decisum
para majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023